Tribunal: CARF
Processo: 10976.720035/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720035/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.543 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
LONAX- INDUSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/09/2010, 30/11/2010
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
GERAIS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme
determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido o conselheiro Ronaldo Souza Dias.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.
Relatório
Adoto o relatório acostado ao acórdão de resolução n. 3401-001.384,
complementando- ao final com o necessário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720035/2016-61
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Naquela sentada, esta e. Turma decidiu converter o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Juntado o laudo técnico pericial de fls. 1143-1244, foram as seguintes
conclusões apresentadas:

Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

A unidade de preparo intimou a Recorrente para apresentar sua manifestação
acerca do laudo.
A recorrente aduz que:
10 - Ao invés de apenas confrontar o Laudo Pericial já existente com os
argumentos da Manifestante e do Laudo Técnico apresentado por esta,
como foi expressamente determinado pela Turma Julgadora, o Expert
apresentou novo Laudo Pericial, propondo uma terceira metodologia
(perícia indireta) para classificação dos produtos da Manifestante.
11 - Em razão desse desvio de finalidade da diligência, o d. Expert
deixou de atuar dentro dos limites da sua análise técnica, tendo se
arvorado na compentência de julgador, exclusiva dessa d. Turma.
(...)
18 - A Instrução Normativa RFB n. 1.800/2018 define detalhadamente o
procedimento de realização de laudos periciais, deixando ainda mais
evidente a vedação da indicação no Laudo Técnico de posições,
subposições, itens ou códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM).
19 - No presente caso, o d. Expert dedicou a primeira parte do seu
Laudo exclusivamente a sua opinião sobre a correta classificação dos
produtos da Manifestante baseado apenas em supostos documentos
retirados da internet.
(...)
23 - O segundo vício constante do Laudo Técnico Pericial (fl. 1.143)
elaborado pelo Engenheiro Aloísio Motta Amorim refere-se à ausência
de fundamentação válida, com indicação de bibliografia técnica
adequada, sendo baseado apenas em site de internet, também sem
indicação de bibliografia ou origem válida.
(...)
31 - Apesar do d. expert ter concluído corretamente que a Geomembrana
é fabricada de polietileno, equivocou-se absurdamente ao não perceber
que os produtos fabricados pelo Manifestante objeto da presente lide não
são Geomembrana. A Manifestante só começou a comercializar
Geomembrana em 2018 e estas são de fato fabricadas com polietileno
virgem e tributadas pelo IPI na classificação própria de polietileno
32 - Contudo, as lonas plásticas objeto do presente processo, como
constatado pela própria fiscalização e consta do Laudo Pericial de fl.
565 e ss., são fabricadas com plástico reciclado pós consumo adquirido
de recicladores (comumente conhecidas como lonas pretas). Tais lonas
são produtos totalmente diferente da Geomembrana, são lonas com
estrutura mais simples, menos resistentes, menos duráveis, destinadas,
normalmente, para a cobertura, proteção contra poeira ou pisos em
obras, tendo algumas emprego no agronegócio para silagem, cobertura
etc..
38 - A Manifestante sustentou em suas petições e demonstrou pelo Laudo
Técnico do Prof. Dr. Hélio Wiebeck, do Departamento de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

São Paulo (USP), as seguintes imprecisões e equívocos do Laudo
Pericial:
(i) ausência de participação da Manifestante na perícia realizada;
(ii) metodologia imprecisa, utilização do termo “polietileno reciclado”
sem a definição do que seria esse produto e sua similitude ou não como
“polímero de etileno” usado na classificação fiscal;
(iii) ausência de realização de testes químicos no material analisado,
como expressamente determinado na diligência;
(iv) ausência de resposta sobre a transformação do material no processo
de reciclagem;
(v) a perícia foi realizada anos depois do fato gerador, restando
comprometida em razão da variabilidade do material reciclado pós
consumo ao longo do tempo, pela evolução dos materiais plásticos
encontrados;
(vi) a perícia foi realizada em amostras coletadas de um mesmo lote de
insumos e produtos, sendo que o material reciclado apresenta variações
ao longo do ano em razão do tipo de plástico encontrado nas diferentes
épocas do ano;
(vii) a utilização do método de Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATR é inútil, pois esse é incapaz de identificar a mistura
de polímeros semelhantes como o polietileno e polipropileno (compostos
apenas de carbono e hidrogênio).
(viii) a utilização da técnica de Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATR também é imprestável para identificação de
materiais sólidos heterogêneos, como a lona de plástico reciclado, uma
vez que alcança uma pequena superfície (0,5 a 5 μ) do material e apenas
em um ponto específico;
(ix) utilizou-se das normas técnicas ASTM D-2621, própria para tintas e
D-2702, própria para borrachas flexíveis, que não são adequadas ao
material analisado, plástico sólido, cuja norma técnica é ASTM E-1252.
(...)
42 - Como alegado pela Manifestante, a perícia realizada nos insumos e
produtos da Manifestante foi produzida sem a oportunização da
participação da mesma, realizada sem prévio aviso tanto da coleta de
amostras quanto dos testes laboratoriais, impedindo a participação do
assistente técnico da Manifestante.
(...)
47 - O segundo ponto reconhecido de forma clara pela d. expert,
Engenheiro Aloísio Motta Amorim, é a imprestabilidade do Laudo
Pericial baseado em testes laboratoriais realizados anos depois dos fatos
geradores, quando se tratam de produtos reciclados, cuja composição
varia no tempo.
(...)
53 - Dessa forma, fica evidenciado que a perícia realizada não é capaz
de comprovar a composição dos produtos da Manifestante como sendo
de polietileno, como constou do auto de infração objeto do presente
processo, sendo impossível a manutenção da reclassificação dos
produtos da Manifestante realizada pela d. fiscalização.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

(...)
55 - Outra questão relevante para demonstrar a imprestabilidade da
Perícia Técnica Realizada por erro metodológico, é o reconhecimento
pelo d. expert, Engenheiro Aloísio Motta Amorim, de que o laboratório
Solutech utilizou da norma técnica errada na análise dos resultados
laboratoriais.
56 - Como já sustentado pela Manifestante e por seu assistente técnico
em Laudo apresentado, o laboratório Solutech utilizou-se nas normas
técnicas u ASTM D-2621, própria para tintas, e D-2702, própria para
borrachas flexíveis, que não são adequadas ao material analisado,
plástico sólido, cuja normas técnica é ASTM E-1252.
(...)
65 - O último ponto e, provavelmente, mais importante do Laudo Técnico
Pericial (fl. 1.143) elaborado pelo Engenheiro Aloísio Motta Amorim é o
reconhecimento de que a técnica de Espectrometria de Absorção no
Infravermelho/ATR – Ref ASTM D2621 e D2702 é incapaz de diferenciar
polímeros encontrados nos plásticos reciclados pós consumo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos, e
preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele passo a conhecer.
1.
constituído.
2.
Conforme relatório, verifica-se que o perito técnico contratado pela
unidade de preparo indicou como metodologia mais adequada (i) verificar o contrato social da
empresa; (ii) pesquisar qual norma técnica regulamenta o produto fabricado; (iii) Verificar na
tabela TIPI qual a classificação fiscal mais adequada.
3.
Data máxima vênia ao entendimento adotado pelo i. perito, referida
metodologia dispensa qualquer conhecimento técnico, podendo ser cumprida inclusive por um
leigo, adotando inclusive uma falsa premissa, qual seja, a de que o produto é conhecido.
4.
Oras, se soubéssemos com precisão qual o produto, no que tangencia
sua composição física, não necessitaríamos de uma perícia. Enfim, o resultado da “perícia”
apenas me convenceu de uma coisa que a primeira perícia realizada não se mostrou adequada
para conduzir o julgamento em análise.
5.
Nesse sentido, parece correto o entendimento exarado pelo Conselheiro
Ricardo Paulo Rosa, seguido por todos seus pares, ao votar o processo administrativo no
13603.001081/2006-11, referente ao mesmo contribuinte, cujo acórdão n. 3201-00.264 restou
assim ementado:
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/12/2004 .
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
REGRAS
GERAIS
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A atividade de classificação fiscal exige a perfeita identificação das
mercadorias sub examine, de tal sorte que seja possível esclarecer todas as
especificidades que influem na escolhe do código tarifário correto, conforme
determinado nas Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de
Mercadorias, sob pena de restar prejudicado o trabalho da fiscalização.
Recurso Voluntário Provido.

6.
Por esse motivo, transcrevo o voto que acompanho em sua inteireza:
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.543 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10976.720035/2016-61

Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso voluntário, para, no mérito,
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital